Tribunal: TJDFT
Processo: 0725010-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725010-40.2017.8.07.0001 APELANTE: ALEXANDRE OLTRAMARI APELADO: SONIA GUIOMAR SIMOES DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante (autor) requereu, na petição Id. 14676380, a habilitação do Sr. Hamilton Heitor de Queiroz, viúvo da Apelada (ré), para substituí-la no polo passivo da presente ação. Entretanto, nos termos do art. 688, inc. I, do CPC, a habilitação pode ser requerida pela parte, em relação aos sucessores do falecido. Como o próprio Apelante (autor) expôs na referida petição, o Sr. Hamilton Heitor de Queiroz é meeiro dos bens deixados pela Sra. Sônia Guimar Simões de Queiroz, e não herdeiro. Consta da Certidão de Óbito que a falecida deixou três filhos (Id. 12903064). Sendo assim, intime-se, mais uma vez, o Apelante (autor) para que indique os sucessores da Apelada (ré) a fim de comporem o polo passivo da relação processual. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora